Tribunal: STF
Processo: Rcl 85764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatiba/SP, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante 56.



    Na inicial, alega-se, em suma: 



    Em brevíssima síntese, o ora reclamante está preso (prisão cautelar) em razão dos autos nº 1503168-16.2024.8.26.0544, que tramitam na Vara Criminal do Foro de Itatiba/SP. Ocorre que, sendo prolatada a sentença, a respeitável juíza, muito embora tenha fixado o regime inicial semiaberto, manteve a prisão cautelar sem fundamentação idônea (art. 387, §1º, CPP).



    [...]



    O Sr. Dilmo José Lorenzetti, neste momento, está preso no CDP de Suzano/SP, de maneira que cumpre pena em regime mais grave do que o imposto em sua condenação, violando a SV nº 56/STF. 



    [...] 



    Mais do que isto, é nítida a violação ao art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, que prevê a necessidade de fundamentação da manutenção da prisão cautelar em sede de sentença condenatória, sendo certo que o §1º do art. 315 do Código de Processo Penal, no mesmo sentido, exige o apontamento de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da medida adotada, de modo que não é cabível a manutenção da prisão em razão da alegação de que não houve mudança no quadro fático sem que se demonstre como é o referido quadro.



    [...] 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “para que haja a revogação da prisão cautelar em face da violação frontal da SV 56/STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    A presente reclamação, portanto, é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Como se observa, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. 



    Ocorre que, no presente caso, o reclamante, conforme destacado na própria petição inicial, encontra-se custodiado em razão de prisão preventiva, e não em decorrência de cumprimento de sentença penal condenatória, objeto da Súmula Vinculante em questão. 



    Na sentença ora impugnada, na qual o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão em razão da prática dos crimes de associação criminosa, de estelionato e de lavagem de dinheiro, o Juízo de primeira instância, “diante dos delitos cometidos e dos elementos analisados na prisão cautelar”, manteve “a prisão preventiva do acusado”. 



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. 



    Em verdade, o pedido de revogação da prisão preventiva, na espécie, apresenta claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pela reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente